Tribunal: TJDFT
Processo: 0727034-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA “TEIMOSINHA”. RAZOABILIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. CURTO LAPSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA BUSCA NO MOMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O processo de execução é instaurado e se desenvolve no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos (notadamente o sistema SisbaJud), em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo código.
2. Sem evidência de que ocorreu possível mudança na condição financeira dos executados em tão reduzido intervalo de tempo, o decurso de ínfimo lapso de tempo desde a última pesquisa de ativos no sistema SisbaJud não justifica a renovação das pesquisas, mesmo que por meio da reiteração automática de ordens de bloqueio, a chamada “teimosinha”, porque não é presumível que tenha ocorrido modificação na condição financeira dos executados.
3. Recurso conhecido e desprovido.